Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TRATAMENTO DE CÂNCER. BOA-FÉ OBJETIVA. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe a Súmula n. 608 do STJ. Assim, a relação jurídica estabelecida entre a operadora/administradora de benefícios de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC.
2. A rescisão unilateral dos contratos coletivos de assistência à saúde é prevista e regulamentada pela Resolução Normativa n. 195/2009, da Agência Nacional de Saúde (ANS). O art. 17, parágrafo único, da mencionada Resolução, autoriza a rescisão imotivada por iniciativa do plano de saúde, desde que tenha transcorrido um período mínimo de vigência de doze meses e que haja a notificação prévia com, no mínimo, sessenta dias de antecedência. Acrescido ao transcurso do prazo mínimo e da notificação prévia, a jurisprudência deste e. TJDFT, em interpretação sistemática com a Resolução CONSU n. 19/1999, identifica como terceiro requisito da rescisão unilateral o oferecimento pela seguradora ao segurado da possibilidade de migração para plano de saúde individual ou familiar.
4. O prazo de 60 (sessenta dias) de antecedência para envio de notificação de rescisão não foi respeitado. Logo, em análise geral, as rés não cumpriram os requisitos formais para rescisão unilateral do contrato.
5. O artigo 422 do Código Civil estabelece que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Assim, deve ser observado o princípio da boa-fé objetiva, incumbindo às partes o dever de agir conforme preceitos éticos antes, durante e após a extinção da relação contratual.
6. No caso, considerando-se que o autor se encontrava em tratamento de câncer quando a operadora decidiu romper o contrato, não bastaria a ré comunicar ao titular a não renovação do plano de saúde. Na presente hipótese, as rés agiram com culpa ao denunciar o contrato sem garantir a manutenção dos serviços ao autor e a continuidade da proteção à sua saúde.
7. O cancelamento unilateral do plano de saúde em desacordo com os ditames legais, frustra a expectativa legítima do consumidor, de ver-se amparado em momento de fragilidade de sua saúde, e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, o que configura o dano moral.
8. Recurso conhecido e desprovido.